Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-20.2021.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Inviável aplicação do redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado devido - Inviabilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Inviável aplicação do redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado devido - Inviabilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso provido em parte.